Tribunal: TJSP
Processo: 1052579-64.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Menor diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista – Necessidade de tratamento médico imediato – Recusa abusiva – Alegação de rol taxativo da ANS – Inadmissibilidade – Súmulas no 95 e 102 deste Tribunal – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar a doença ser coberta –

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Menor diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista – Necessidade de tratamento médico imediato – Recusa abusiva – Alegação de rol taxativo da ANS – Inadmissibilidade – Súmulas no 95 e 102 deste Tribunal – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar a doença ser coberta – Impossibilidade de excluir o custeio do procedimento – Rol da ANS que não é taxativo e prevê cobertura mínima obrigatória e que não podem servir como impeditivo à solução terapêutica indicada pelo médico e não são necessariamente excludentes de outros procedimentos possíveis e modernos – Precedentes deste Eg. TJSP e do C. STJ – Reembolso devido – Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos - Recurso improvido.